Tribunal: TJSP
Processo: 1037065-69.2024.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
APELAÇÃO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. RECURSO DESPROVIDO.
I. Recurso de apelação contra sentença que julgou extinta, sem resolução de mérito, a ação de indenização por falha na prestação de serviço, com indeferimento da gratuidade de justiça e condenação ao recolhimento das custas judiciais.
II. A questão em discussão consiste em verificar a

Ementa:
APELAÇÃO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. RECURSO DESPROVIDO.
I. Recurso de apelação contra sentença que julgou extinta, sem resolução de mérito, a ação de indenização por falha na prestação de serviço, com indeferimento da gratuidade de justiça e condenação ao recolhimento das custas judiciais.
II. A questão em discussão consiste em verificar a exigibilidade das custas judiciais em caso de extinção do processo, antes da citação da parte requerida.
III. Razões de Decidir: O recurso não comporta provimento, pois ainda que não tivesse havido a citação da Apelada quando da prolação da sentença, indiscutível a atuação de serventuários e magistrados a justificar o recolhimento das custas judiciais. A corroborar o quanto alegado, o Enunciado 13 do Comunicado 424/2024, da Corregedoria Geral, estabelece que a extinção do processo não afasta a exigibilidade da taxa judiciária.
IV. Tese de julgamento: 1. A extinção do processo sem resolução do mérito não afasta a exigibilidade das custas processuais. 2. O cancelamento da distribuição não isenta a parte do pagamento das custas judiciais, conforme o Enunciado 13 do Comunicado 424/2024. 3. Condenação da Apelante em honorários de sucumbência, à vista do ingresso da Apelada nos autos.
RECURSO DESPROVIDO.